Tribunal: CARF
Processo: 16682.904672/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.904672/2012-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.842 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
CNO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
RETIFICAÇÃO DE DCTF. ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULA
CARF No 164.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.904672/2012-46
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-64.022, de 14 de fevereiro
de 2019, proferido pela da 2a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Por bem relatar os fatos, adota-se o relatório da decisão de piso que será
complementado adiante:
“Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 4 a 13, interposta contra o Despacho
Decisório Eletrônico (DDE), acompanhado da respectiva análise de crédito de fls. 98 e
99, o qual não homologou a compensação declarada pelo recorrente, diante da
inexistência do crédito.
Conforme descrito no Despacho Decisório, a análise do direito creditório está limitada
ao valor do crédito original na data de transmissão informado no PER/DCOMP,
correspondendo a R$ 47.501,18. A decisão também informa que a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP. O código de receita do referido DARF é 5952, referente à
retenção de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre Pagamentos Efetuados por Pessoas
Jurídicas de Direito Privado.
Após cientificado do Despacho Decisório em 14/11/2012, AR de fl. 102, o recorrente
apresentou sua manifestação de inconformidade, em 14/12/2012, vide intimação de fl.
56, onde alega, em síntese, que o direito creditório em questão, no valor original de R$
47.501,18, corresponde à diferença entre a contribuição apurada na 2a quinzena de
janeiro de 2010 (R$ 746.372,04) e aquela efetivamente recolhida (R$ 795.926,82) para
o período de apuração em questão.
Preliminarmente, alega a nulidade da decisão em tela, pois haveria uma superficialidade
da instrução probatória, a qual atingiria o princípio da verdade material. Reclama que a
fiscalização não teria procedido à todas as diligências para apurar se, de fato, o crédito
tributário em questão teria sido integralmente utilizado para a quitação do suposto
indébito de CSRF, apurado no referido período. Sustenta que a fiscalização teria o dever
de investigar a verdade e não poderia se fiar apenas nos sistemas eletrônicos de
informação, cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
No mérito, defende a efetiva existência do direito creditório compensado, pois teria
identificado que equivocadamente apurou e recolheu CSRF a maior do que o devido
para o período em questão, por isso, havia prestado informação equivocada na DCTF.
Informa que por meio das guias de recolhimento anexadas ao recurso e da DCTF
retificadora, poderia ser constatada a diferença entre o que foi recolhido e o que seria
efetivamente devido. Sustenta que o erro de fato na informação prestada nas obrigações
acessórias não poderia obstar seu direito creditório, pois as DCTF ́s já teriam sido
retificadas. Novamente, cita jurisprudência do CARF para amparar seus argumentos.
Encerra com o pedido de provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida e a
integral homologação da compensação efetuada.
Posteriormente à apresentação da Manifestação de Inconformidade, o recorrente
peticionou nos autos, fls. 108 a 111, com a solicitação para seja aplicado o disposto no
Parecer Normativo no 2 da COSIT, editado em 28/08/2015, o qual determinaria que a
retificação da DCTF tornaria o crédito disponível para compensação,
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

independentemente de já ter sido apresentado PER/DCOMP ou proferido Despacho
Decisório.
Por sua vez, a 2a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ante a ausência de comprovação do erro de fato em discussão e, por
conseguinte, a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando o seguinte:
“(...)
II – DO DIREITO
II.1 - Da Existência do Crédito Tributário Utilizado na Compensação 7. Conforme
pode-se observar na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF”)
(fls. 37 a 40), a Recorrente apurou a CSRF sobre pagamentos de pessoa jurídica de
direito privado, devida na segunda quinzena do mês de janeiro de 2010, no montante de
R$ 795.926,82. Veja:

8. Referido débito foi recolhido pela Recorrente por meio de sete guias DARF (fls. 42 a
48), que totalizam o valor inicialmente informado (R$ 795.926,82).
9. Contudo, em momento posterior, a Recorrente verificou que, por algum equívoco,
teria apurado o valor de CSRF, para a segunda quinzena de janeiro de 2010, maior do
que deveria, sendo realmente devido o montante de R$ 746.372,04.
10. Assim, seguiu a Recorrente com a transmissão da DCTF Retificadora (fls.50 a 54),
informando o débito a título de CSRF, para o mesmo período, no valor de R$
746.372,04:
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

11. Com efeito, com o devido processamento da DCTF retificadora, surgiu para a
Recorrente o direito creditório decorrente do recolhimento a maior, no importe de R$
49.554,78, em razão da diferença entre a CSRF paga (R$ 795.926,82), por meio de
guias de recolhimento (fls. 42 a 48), e o valor efetivamente devido (R$ 746.372,04).
12. Para que não restem dúvidas acerca do crédito de CSRF apurado pela Recorrente,
confira-se o demonstrativo abaixo:

13. Dessa forma, ao contrário do que pretendeu levar a crer a D. DRJ, ao alegar que a
ora Recorrente não teria trazido aos autos “documentos que comprovaria suas
alegações, ônus que lhe competia, segundo o sistema de distribuição da carga
probatória adotado pelo Processo Administrativo Fiscal”, como acima destacado (e
devidamente comprovado nos autos), resta claro o direito creditório da Recorrente
amparado por comprovantes de pagamento dos valores de CSRF maiores do que o
devido.
14. Ora, ínclitos Julgadores, como se falar em ausência de demonstração do direito
creditório, se a Recorrente apresentou, ao longo do processo, a declaração de tributo que
indica o correto valor constituído e os correspondentes comprovantes de recolhimento
que demonstram o montante recolhido a maior!
15. E nem se alegue que a Recorrente deu causa ao não reconhecimento de seu direito
creditório, em razão da retificação da DCTF posteriormente à apresentação do
PER/DCOMP. Isso porque, é pacífico o entendimento da Receita Federal do Brasil,
reforçado por esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), de não
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

haver impedimento para que os contribuintes procedam à retificação de obrigações
acessórias após a apresentação do PER/DCOMP.
16. Nesse sentido, analisando o correto entendimento do Parecer Normativo COSIT no
2, de 28.8.2015, indevidamente distorcido pelo acórdão recorrido, é possível a
retificação da DCTF para comprovação do crédito após a apresentação de
PER/DCOMP, inclusive admitindo a retificação após a prolação do Despacho
Decisório, prevalecendo, dessa forma, o princípio da verdade material, o que reforça
os procedimentos realizados e o direito ao crédito postulado pela Recorrente. O referido
Parecer restou assim ementado:
17. No Parecer em questão, a COSIT aduz que não há nenhuma norma que impeça a
retificação de obrigações acessórias (no caso abordado no Parecer é a DCTF) a qualquer
tempo, desde que sejam observados os requisitos normativos previstos, por exemplo,
respeitado o prazo máximo de retificação de 5 anos.
18. Ainda assim, a Autoridade Administrativa expressa que a retificação das obrigações
acessórias pode ocorrer até mesmo após a emissão do despacho decisório, sem que isso
seja óbice ao reconhecimento do direito creditório, em respeito à verdade material.
19. Ato contínuo, a COSIT suscita que as declarações retificadoras de impostos e
contribuições administrados pela RFB terão a natureza da declaração apresentada
originariamente, independentemente de autorização pela Autoridade Administrativa.
20. Deste modo, no caso em combate, tendo em vista que a retificação da DCTF foi
efetuada, observando as hipóteses normativas, e que esta retificação possui natureza
idêntica da DCTF original, é dever da Autoridade Administrativa considerar a
declaração retificadora e observar as informações ali contidas, em particular o valor
constituído e declarado de CSRF de R$ 746.372,04, o que originou o direito creditório
utilizado.
21. Nesse sentido, mister se destacar os recentes precedentes desse E. CARF que
legitimam os procedimentos adotados pela Recorrente, acerca da possibilidade de
retificação de obrigações acessórias após a emissão de despacho decisório, afastando
qualquer possibilidade de indeferimento do crédito por essa hipótese. Veja-se: (...)
24. A partir da análise desses julgados, verifica-se, portanto, o entendimento
consolidado pela própria Receita Federal, convalidado pelo CARF, no sentido de que a
DCTF retificadora substituiu integralmente a DCTF original em todos os seus aspectos,
devendo ser admitida e acolhida pela Autoridade Administrativa para fins de
reconhecimento do direito creditório, em respeito ao princípio da verdade material,
sendo que, na hipótese dos autos, esse procedimento foi corretamente adotado, tendo o
direito creditório sido confirmado pelos correspondentes comprovantes de recolhimento
de tributo a maior.
25. Em sendo assim, não prospera a argumentação da D. DRJ, de ausência de
comprovação do crédito pleiteado, sendo que, de forma insubsistente e superficial, a
Autoridade Administrativa sequer analisou os documentos constantes dos autos (DCTF
original, DCTF retificadora e DARFs) que, por si só, comprovam o direito creditório
em sua integralidade.
26. Em segundo argumento, sustenta a Turma Julgadora que a Recorrente, como fonte
pagadora, deveria comprovar a devolução ao beneficiário do valor supostamente retido
de forma indevida, para, assim, ser considerada parte legítima para apresentação de
pedido de restituição.
27. Acontece que o direito creditório discutido no presente processo não se originou do
valor suportado por pessoa jurídica, cuja retenção e obrigação de pagamento recaiu para
a Recorrente, mas sim do posterior recolhimento do tributo (CSRF) aos cofres públicos.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

28. Ou seja, a Recorrente, como fonte pagadora, reteve os valores a título de
contribuições sociais, contudo, no momento de declará-los e paga-los à Receita Federal,
se equivocou, recolhendo o montante maior do que o efetivamente devido.
29. Desse modo, assistiria razão a DRJ ao “apontar que também não restou comprovado
nos autos que o contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido
indevidamente, condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para apresentar o
pedido de restituição”, caso o valor em discussão fosse o retido no momento do
pagamento à pessoa jurídica pelo serviço prestado. Contudo, diferentemente do
entendido pela DRJ, o presente caso trata de recolhimento indevido (a maior) à RFB,
motivo pelo qual não deve referido entendimento prosperar.
30. Assim, visto ser o crédito de R$ 49.554,78, oriundo de pagamento a maior de
CSRF, devidamente comprovado, deve a decisão ora combatida ser integralmente
reformada, para que o direito creditório da Recorrente seja reconhecido e a declaração
de compensação homologada.
III – DOS PEDIDOS
3.1. Diante do exposto, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
para o fim de que seja reformada a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, reconhecendo integralmente o direito creditório da Recorrente
e homologando a declaração de compensação apresentada.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, os autos versam acerca da discussão sobre direito creditório
oriundo de recolhimento a maior referente à apuração das CSRF, pela Recorrente, e que
apresentou PER/DCOMP ́s para compensação. Tal recolhimento a maior seria decorrente de erro
no preenchimento da DCTF, que fora retificada, conforme consta às e-fls. 50 dos autos.
Sobre a questão, assim constou na decisão de piso:
“O recorrente invoca, preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório pois o
mesmo teria sido instruído superficialmente, o que atingiria o princípio processual da
verdade material. No caso, que deve ficar assente é que o referido princípio destina-se à
busca da verdade que está para além dos fatos alegados pelas partes, mas isto num
cenário dentro do qual as partes trabalharam proativamente no sentido do cumprimento
do seu ônus probandi. Em outras palavras, o principio da verdade material autoriza o
julgador a ir além dos elementos de prova trazidos pelas partes, quando tais elementos
de prova induzem à suspeita de que os fatos ocorreram não da forma como esta ou
aquela parte afirma, mas de uma outra forma qualquer (o julgador não está vinculado às
versões das partes).
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

Mas isto, à evidência, nada tem a ver com propiciar à parte que tem o ônus de provar o
que alega/pleiteia, a oportunidade de produzir algo que, do ponto de vista estritamente
legal, já deveria compor, como requisito de admissibilidade, o pleito desde sua
formalização inicial. Dito de outro modo: da mesma forma que não é aceitável que um
lançamento seja efetuado sem provas e que se permita posteriormente, em sede de
julgamento ou por meio de diligências, tal instrução probatória, também não é aceitável
que um pleito, onde se objetiva o ressarcimento ou a restituição de um alegado crédito,
seja proposto sem a devida e minuciosa demonstração e comprovação da efetiva
existência do indébito e que posteriormente, também em sede de julgamento, se
oportunize tais demonstração e comprovação.
Deve-se, ainda, diante da alegação de nulidade, observar que não se verifica nesses
autos qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março
de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade do
Despacho Decisório.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não há
que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência da decisão, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista do
inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar recurso escrito, instruído com
os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à
ampla defesa.
Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na
qual rebateu a decisão recorrida, demonstrando ter plena compreensão e entendimento
dos fatos apontados.
Com essa introdução, entendo que deve ser afastada a insinuação recursal, implícita no
brado pelo princípio da verdade material, primeiro porque existe um evidente limite
temporal para a apresentação de provas no rito instituído pelo Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972 – PAF que no presente caso é o momento processual da apresentação
da manifestação de inconformidade, segundo porque o ônus probatório aqui é do
contribuinte, quando este pleiteia um ressarcimento ou uma restituição de indébito, tem
a obrigação de comprovar inequivocamente o seu alegado direito creditório no
momento que contesta o despacho decisório e instaura o contencioso.
Quanto ao mérito, a alegação do impugnante, em síntese, é de que cometeu erro ao
efetuar um recolhimento a maior referente à apuração das CSRF e que apresentou
PER/DCOMP ́s objetivando a compensação dos valores oriundos deste alegado
recolhimento a maior.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

Neste ponto destaco que a retificação de sua DCTF, fl. 50, se deu em 12/12/2012, ou
seja, após a ciência do Despacho Decisório contestado.
Entretanto, apenas a retificação da DCTF também não é suficiente para que a
impugnante tenha direito ao crédito pleiteado, nesse ponto, transcreve-se trecho do
Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, posteriormente juntado pelo
próprio recorrente: (...)
Assim, no caso concreto, cabe à autoridade julgadora, diante as informações acostadas
aos autos e disponíveis nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil verificar a
veracidade do alegado em impugnação.
Porém, foram anexados pelo recorrente apenas as cópias dos comprovantes de
recolhimentos, do PER/DCOMP e das DCTF ́s retificada e retificadora. Neles não se
identificou elementos que indicariam o alegado na peça defensiva.
No caso, entendo que não deve ser acolhida a alegação de erro na apuração da
contribuição social, nem a simples retificação da DCTF, para efeito de alterar valores
originalmente declarados, porque o declarante, em sede de manifestação de
inconformidade, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia e não juntou nos
autos seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para
infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a
compensação ou mesmo para eventualmente comprovar a alegada inclusão indevida de
valores na base de cálculo das contribuições, que poderiam levar à reduções de valores
dos débitos confessados em DCTF.
Deve-se destacar que a declaração do contribuinte em DCTF constitui-se em confissão
de dívida, o que confere liquidez e certeza à obrigação tributária. No atual momento
processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na Declaração
de Compensação seria imprescindível uma cabal demonstração na escrituração contábil-
fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, da alegada diminuição
do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
As alegações de defesa são faculdades do demandado, mas constituem-se em verdadeiro
ônus processual, uma vez que a juntada das provas aos autos dever ser praticada no
tempo certo, sob pena de preclusão, isto porque o processo é um caminhar para a frente,
não se admitindo, em regra, ressuscitar questões já ultrapassadas em fases anteriores.
Conforme o § 4o do art. 16 do PAF, só é lícito deduzir novas alegações em supressão de
instância quando: relativas a direito superveniente, demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Compete ainda ao julgador administrativo
conhecer de ofício de matérias de ordem pública, a exemplo da decadência; ou por
expressa autorização legal. Finalmente, o § 5o do mesmo dispositivo legal exige que a
juntada dos documentos deve ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas
alíneas do parágrafo anterior.
Contudo, no caso desses autos, o recorrente sequer se preocupou em trazer
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe
competia, segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo
Administrativo Federal: o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado,
segundo o disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36.
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
No mesmo sentido o art. 373 do CPC/2015:
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A comprovação do valor do tributo efetivamente devido (e, por consequência, do direito
à restituição de eventual parcela recolhida a maior) no caso concreto deveria ter sido
efetuada mediante apresentação oportuna de documentos contábeis e/ou fiscais capazes
de efetivamente demonstrar que o valor da contribuição do período de apuração de
interesse não teria atingido o valor informado na DCTF vigente quando da emissão do
Despacho Decisório aqui analisado, mas apenas o valor informado na DCTF
retificadora, que no presente caso sequer efeitos surte quanto à redução deste débito.
Como o contribuinte limitou-se a juntar cópias das guias de recolhimento, das DCTF ́s
retificada e retificadora e do PER/DCOMP, sem trazer aos autos qualquer
demonstrativo ou outro tipo de documentação contábil ou fiscal, na intenção de
demonstrar que efetivamente seria titular do alegado direito creditório, eventuais
créditos do contribuinte contra a Fazenda Pública ficam sem a devida comprovação de
sua certeza e liquidez, atributos indispensáveis para a homologação da compensação
pretendida, nos termos do art. 170 do CTN.
No caso, poderia a impugnante apresentar documentos que comprovariam o erro no
preenchimento da DCTF, a partir deles seria possível firmar convicção sobre o direito
pleiteado. Contudo, não apresentou nenhum elemento que confirme a veracidade de sua
afirmação no sentido de que "demonstrou a origem e a existência do direito creditório
de CSRF ora em análise".
Finalmente, cabe ainda ressaltar que se trata aqui de um direito creditório oriundo de um
suposto recolhimento a maior de um débito apurado de CSRF (Código de Receita
5952), o qual corresponde à retenção na fonte de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre
Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Logo, na hipótese de ter havido retenção indevida, o art. 8o da IN RFB no 1.300, de
2012, estabelece que o pedido de restituição pode ser apresentado pela fonte pagadora
quando o valor retido indevidamente tiver sido devolvido ao beneficiário, impondo
ainda alguns ajustes contábeis (estorno), bem assim a retificação de declarações por
parte da fonte pagadora, necessários para a exclusão da retenção: (...)
A IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que veio em substituição a Instrução
Normativa anteriormente citada, manteve como condição para a restituição a devolução
ao beneficiário.
A condição da devolução ao beneficiário da retenção indevida para que a fonte
pagadora seja legitimada a pleitear a restituição já está expressada também na Solução
de Consulta Cosit no 22, de 06/11/2013, cuja ementa transcreve-se a seguir: (...)
Diante disso, deve-se apontar que também não restou comprovado nos autos que o
contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente,
condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para apresentar o pedido de
restituição.
Sobre a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, deve-se contrapor que se
tratam de decisões isoladas, que não se enquadram ao caso em exame e nem vinculam o
presente julgamento, podendo cada instância decidir livremente, de acordo com suas
convicções. Além disso, tratam-se de precedentes que não constituem normas
complementares, não têm força normativa, nem efeito vinculante para a administração
tributária, pela inexistência de lei nesse sentido, conforme exige o art. 100, II, do CTN.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

Alertando-se para a estrita vinculação das autoridades administrativas ao texto da lei, no
desempenho de suas atribuições, sob pena de responsabilidade, motivo pelo qual tais
decisões não podem ser aplicadas fora do âmbito dos processos em que foram
proferidas.
Por todo o previamente exposto, dado à ausência de documentos que comprovariam o
alegado pelo impugnante, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório”.
Já a Recorrente aduziu, em sede recursal, destacou que a retificação de sua DCTF, e-
fl. 50, se deu em 12/12/2012, ou seja, após a ciência do Despacho Decisório contestado, mas que isso
não seria impedimento ao reconhecimento de seu direito creditório, que, supostamente, estaria
demonstrado nos autos.
De fato, a jurisprudência administrativa, amparada, até mesmo, no entendimento
da Administração Tributária, firmou-se no sentido da possibilidade de retificação de declarações
para a comprovação de direito creditório, inclusive após a ciência de Despacho Decisório. Neste
sentido, o teor do Parecer Normativo Cosit no 2, de 20151, desde que o contribuinte logre êxito
em comprovar documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos.
Nesta toada, a jurisprudência do CARF, também, já se firmou no sentido de que a
mera apresentação de declaração retificadora não é suficiente para comprovar a existência de
direito creditório, sendo imprescindível a apresentação, por parte do contribuinte, das provas da
existência dos erros alegados.
Neste sentido, a Súmula CARF no 164:
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Em suma, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações
promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da
verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que não se
deu in casu. Ou seja, a retificação das declarações devem estar acompanhada dos documentos
comprobatórios dos alegados erros cometidos no preenchimento da declaração original. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente2.
Repise-se: a comprovação em destaque, é condição para admissão da retificação
da DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. Porém, assim não
procedeu a Recorrente, já que deixou de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro
de fato e origem do direito creditório pleiteado.
Assim, caberia à Recorrente ter dialogado com acórdão de piso que deixou bem
explicitado a necessidade de tal comprovação, inclusive, mencionando os documentos
indispensáveis para tanto, senão, veja-se:
“(...) Como o contribuinte limitou-se a juntar cópias das guias de recolhimento, das
DCTF ́s retificada e retificadora e do PER/DCOMP, sem trazer aos autos qualquer
demonstrativo ou outro tipo de documentação contábil ou fiscal, na intenção de
demonstrar que efetivamente seria titular do alegado direito creditório, eventuais
créditos do contribuinte contra a Fazenda Pública ficam sem a devida comprovação de
sua certeza e liquidez, atributos indispensáveis para a homologação da compensação
pretendida, nos termos do art. 170 do CTN.”
Logo, deveria a Recorrente ter produzido, nos autos, um conjunto probatório de
suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde
comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Mas,
assim não procedeu a Recorrente.

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei,
por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados
na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
Frise-se que esmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem
aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que
esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal a Recorrente não juntou
provas documentais no recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os consideraram insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Por fim, também não restou comprovado nos autos que a recorrente efetuou a
devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente, condição para a fonte pagadora ser a parte
legítima para apresentar o pedido de restituição. Quanto a este ponto, adoto excerto do acórdão de
piso em complemento às minhas razões de decidir:
“(...)
Finalmente, cabe ainda ressaltar que se trata aqui de um direito creditório oriundo de um
suposto recolhimento a maior de um débito apurado de CSRF (Código de Receita
5952), o qual corresponde à retenção na fonte de Cofins, CSLL e PIS/Pasep sobre
Pagamentos Efetuados por Pessoas Jurídicas de Direito Privado.
Logo, na hipótese de ter havido retenção indevida, o art. 8o da IN RFB no 1.300, de
2012, estabelece que o pedido de restituição pode ser apresentado pela fonte pagadora
quando o valor retido indevidamente tiver sido devolvido ao beneficiário, impondo
ainda alguns ajustes contábeis (estorno), bem assim a retificação de declarações por
parte da fonte pagadora, necessários para a exclusão da retenção:
Art. 8o O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica,
efetuou o recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia
retida indevidamente ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do §
1oou do § 2o do art. 3o ressalvadas as retenções das contribuições
previdenciárias de que trata o art. 18.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito,
dos lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB
e dos demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a
retenção, nos quais referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações
já apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou
utilizada na dedução de tributo. (gn)
A IN RFB no 1717, de 17 de julho de 2017, que veio em substituição a Instrução
Normativa anteriormente citada, manteve como condição para a restituição a devolução
ao beneficiário.
A condição da devolução ao beneficiário da retenção indevida para que a fonte
pagadora seja legitimada a pleitear a restituição já está expressada também na Solução
de Consulta Cosit no 22, de 06/11/2013, cuja ementa transcreve-se a seguir:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
RETENÇÃO INDEVIDA DE TRIBUTOS NA FONTE. PESSOA LEGITIMADA A
PLEITEAR A RESTITUIÇÃO.
Na hipótese de retenção indevida de tributos na fonte, cabe ao beneficiário do
pagamento ou crédito o direito de pleitear a restituição do indébito. Pode a
fonte pagadora pedir a restituição, desde que comprove a devolução da quantia
retida ao beneficiário, observada a disciplina própria.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.842 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.904672/2012-46

Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN),
arts. 121 e 165, I; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 3o, § 12, e
8o; Pareceres Normativos SRF no 313, de 1971, e no 258, de 1974. (gn)
Diante disso, deve-se apontar que também não restou comprovado nos autos que o
contribuinte efetuou a devolução ao beneficiário do valor retido indevidamente,
condição para a fonte pagadora ser a parte legítima para apresentar o pedido de
restituição.”
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Tem-se, pois, que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com
o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 193
DF CARF MF
Original